Tribunal: STF
Processo: HC 253894
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ARTIGO 121, § 2º. I, III, IV E VI C/C § 2º-A, E 147-B DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 971.195.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI c/c § 2º-A, e 147-B do Código Penal.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo e na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Arrazoa que “o paciente está há mais de 9 meses preso preventivamente, sem julgamento pelo Tribunal do Júri”. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, especialmente da flagrante contradição institucional do Ministério Público, da ausência de prova material, da perícia favorável à defesa, da falta de fundamentação concreta para a prisão, do excesso de prazo, e da inércia do STJ no julgamento do HC n. 971195/SP, requer-se: 



    a) A concessão de liminar para revogar a prisão preventiva de João Paulo Anacleto; 



    b) A concessão definitiva da ordem, para garantir que responda ao processo em liberdade; 



    c) Alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ainda, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente, o que não ocorreu na espécie.



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, sequer chegou a negar o pedido de liminar e, desta forma, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado. Em verdade, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente